Tribunal: TJSP
Processo: 0033660-34.2020.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Roubo majorado – Prisão preventiva – Presença de pressupostos legais que autorizam a decretação da custódia cautelar – Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0033660-34.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
recorrido FELIPE DOS SANTOS BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0033660-34.2020.8.26.0050 - Voto no 24.155
2
15a Câmara de Direito Criminal
Recurso em sentido estrito no 0033660-34.2020 São Paulo
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Felipe dos Santos Barbosa
Voto no 24.155
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Roubo majorado Prisão
preventiva
Presença de pressupostos legais que autorizam a
decretação da custódia cautelar Insuficiência de imposição de
medidas cautelares diversas da prisão - Recurso provido.
Trata-se
de
recurso
em
sentido
estrito
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r.
decisão de fls. 51/53, proferida pela MM. Juíza de Direito da 16a Vara
Criminal da Comarca de São Paulo, indeferiu o pedido de prisão
preventiva em desfavor de FELIPE DOS SANTOS BARBOSA.
Pretende, com o presente recurso ministerial
(fls. 119/124), a decretação da prisão preventiva do acusado, pois
presentes os requisitos para tanto.

Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento da contraminuta de fls. 134/143 e
mantida a decisão pelo Juízo a quo (fl. 127), vieram os autos a esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0033660-34.2020.8.26.0050 - Voto no 24.155
3
Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo
provimento do apelo ministerial (fls. 152/156).
É o relatório.
O recurso interposto pelo Ministério Público
merece provimento.
O recorrido foi denunciado pela prática do
crime inserto no artigo 157 § 2o, inciso II, do Código Penal, porque, em
tese, na noite de 02 de abril de 2020, por volta das 20h00min, na
Avenida Presidente Altino, no 766, Jaguaré, na cidade de São Paulo,
em concurso com um indivíduo não identificado, subtraiu para si,
empregando grave ameaça, em estado de calamidade pública
decretada (Decreto Legislativo 06/2020), a quantia de R$ 1.683,00 em
dinheiro, pertencente à Drogaria São Paulo, representada por Lidiane
de Oliveira Ribeiro.
Não obstante a MM. Juíza tenha atestado a
existência de elementos suficientes de autoria e prova da
materialidade do crime, bem como o fato de o recorrido não ser
primário e ostentar envolvimento com delitos anteriores, indeferiu o
pedido de prisão preventiva por entender que o reconhecimento se
deu por fotografia e “as vítimas não descreveram características
bastante específicas a respeito do autor dos fatos”. A d. magistrada
ainda entendeu que, pelas fotografias apresentadas, o acusado
possui traços específicos e nenhum deles foi citado pelas vítimas. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0033660-34.2020.8.26.0050 - Voto no 24.155
4
esses motivos, concluiu que o reconhecimento fotográfico não aliado
a outros elementos, é insuficiente para a decretação da prisão
preventiva e indeferiu o pleito ministerial.
Inconformado, o representante do Ministério
Público interpôs o presente recurso em sentido estrito, visando à
reforma da r. decisão, para que seja decretada a prisão preventiva do
insurgido.
De fato, plenamente cabível a decretação da
prisão preventiva do recorrido, pois, na espécie, além de haver provas
da materialidade delitiva e indícios de autoria, a constrição cautelar se
faz necessária para garantir a ordem pública, assegurar a instrução
criminal e a aplicação da lei penal.
Ora, consta da exordial acusatória que o
denunciado Felipe e seu comparsa a se dirigiram ao estabelecimento
vítima na noite dos fatos. Enquanto o comparsa ficou na porta da
drogaria de vigia, Felipe entrou na loja. Simulando estar armado, ele
colocou a mão sob a blusa, se dirigiu ao caixa e anunciou o assalto,
exigindo a entrega do dinheiro, no que foi prontamente atendido. Na
sequência, a dupla se evadiu tomando rumo ignorado.
A
Polícia
Civil
empregou
diligências
e
descobriu que o recorrido estava agindo de forma reiterada e com o
mesmo modus operandi do crime em análise. As vítimas Lidiane de
Oliveira Ribeiro e Gislaine Alves de Oliveira compareceram perante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0033660-34.2020.8.26.0050 - Voto no 24.155
5
Delegado de Polícia e, após narrarem o desenrolar dos acontecimentos, efetuaram o reconhecimento fotográfico do
denunciado, apontando com absoluta certeza de que ele foi o
responsável pela subtração (autos de reconhecimento fls. 11 e 13 e
termos de declarações de fls. 10 e 12).
O
contexto
fático,
portanto,
revela
a
necessidade de garantia da ordem pública, posto que, trata-se de
crime grave, exercido mediante grave ameaça contra as vítimas,
preenchendo os requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Outrossim, como muito bem apontado pela
Douta Procuradoria Geral de Justiça,
Importante mencionar que o acusado não foi preso em
flagrante e está em local ignorado, inviabilizando a
realização de reconhecimento pessoal. Entretanto, as
duas
vítimas
forneceram
a
descrição
das
características do roubador, que convergem com a
fisionomia de Felipe, a saber: “pele de cor parda para
branca, idade aparente entre 23/26 anos e cabelos
com mechas loiras tipo luzes”. Com efeito, o acervo
fotográfico apresentado às vítimas trazia em seu bojo
várias fotográficas recentes de Felipe. Assim, a
fisionomia estereotipada nas fotografias que serviram
de base para o reconhecimento converge com as
características declinadas pelas vítimas que, de forma
uníssona, reconheceram Felipe com absoluta certeza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0033660-34.2020.8.26.0050 - Voto no 24.155
6
como um dos autores do roubo.
Salienta-se, ainda, que o relatório policial de fls.
21/24 indica que ao menos 10 (dez) inquéritos foram solucionados,
tendo Felipe sido identificado como autor de roubos à drogaria, além
de outras modalidades de crimes patrimoniais com emprego de
violência ou grave ameaça (sequestro-relâmpago).
Desse modo, estão presentes os requisitos
para a prisão preventiva do recorrido, com fulcro no artigo 312 do
Código de Processo Penal, in verbis: “A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da
lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício
suficiente de autoria.”.
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
Não há se falar em ilegalidade da decretação
da custódia cautelar quando esta se reveste
dos elementos necessários e se encontra
devidamente fundamentada. As circunstâncias
de
primariedade,
bons
antecedentes
e
domicílio fixo, por si só, não são elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0033660-34.2020.8.26.0050 - Voto no 24.155
7
bastante para ilidir a decretação da medida
extrema, se na fundamentação da mesma, se
infere a necessidade da medida para assegurar
a ordem pública e aplicação da lei penal. A
exigência de prisão provisória não ofende a
garantia constitucional de presunção de inocência Jurisprudência dominante desta
E.Corte. Pedido de HC que se indefere (5a
Turma
-
Autos
de
Habeas
Corpus
n°
1.183-0/RJ
-
Relator
Ministro
Flaquer
Scartezzini - DJU de 08.06.1992, páginas
8623-4).
Assim sendo, dá-se provimento ao recurso
ministerial, decretando-se a prisão preventiva do recorrido FELIPE
DOS SANTOS BARBOSA.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator